Tribunal: TJDFT
Processo: 0746626-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746626-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOILMA GOMES SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 213845529 do processo n. 0714898-48.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Joilma Gomes Soares, determinou a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor (RPV), conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20, com o consequente cancelamento do precatório e expedição, no lugar, de RPV. Em suas razões recursais (ID 65711554), o agravante sustenta que “os requerimentos veiculados pelas partes, no sentido de requerer o cancelamento do Precatório e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que, caso haja nova interpretação da norma, devem ser resguardadas as situações consolidadas anteriormente”. Argumenta que “a decisão que determina a expedição de precatório ante a inércia do credor em renunciar o excedente além de impor a preclusão ao credor quanto à possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória, que é a via adequada”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo indeferimento da expedição de RPV, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Acolho o pedido das partes exequentes. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Cancele-se o precatório de ID 213612959, e expeça-se, em seu lugar, a RPV, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição. Após, oficie-se à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento do requisitório, arquivem-se os autos, observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. De início, registra-se que, em maio de 2023, o Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Segue a ementa da decisão colegiada: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em seguida, o Conselho Especial conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal para “explicitar que estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade” (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal interpôs o RE 1.491.414. Recentemente, o STF, por unanimidade, deu provimento ao referido recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, nos termos do voto do Relator. Cabe reproduzir a ementa do julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator FLÁVIO DINO. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024) Embora não tenha ocorrido trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF. Fixada essa premissa quanto à constitucionalidade da lei, registra-se que o STF, ao apreciar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), estabeleceu a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Contudo, o entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supramencionada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos. Vale destacar a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE 1.361.600-AgR-ED/DF, no qual a Primeira Turma do STF realizou o distinguishing entre a situação analisada e o caso objeto do Tema de Repercussão Geral 792 e, assim, reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. Segue a ementa do julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (RE 1.361.600 AgR-ED. Primeira Turma. Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 19/9/2022. Publicação: 4/11/2022) Na mesma linha: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1466225 AgR-ED. Segunda Turma. Min. Relator GILMAR MENDES. Julgamento: 22/4/2024. Publicação: 26/4/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação (Rcl 52.551-AgR-ED, Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgamento: 20/3/2023. Publicação: 21/3/2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1414943 ED. Primeira Turma. Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 1/3/2023. Publicação: 2/3/2023) Desse modo, em análise preliminar, própria ao momento processual, a situação jurídica narrada aponta ser o caso de aplicar os precedentes e normas supracitados à hipótese, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se julgado desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora